Tribunal: CARF
Processo: 13894.002108/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.002108/2002-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-001.002 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
ORSA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fls. 653/655, o qual deixou de reconhecer o crédito pleiteado no valor
histórico de R$ 1.486.438,87 - saldo negativo de CSLL apurado nos exercícios de 1995 a 1999 –
sob o entendimento de que o direito à restituição havia decaído, de modo a indeferir o pedido de
restituição apresentado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13894.002108/2002-31
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-001.002 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.002108/2002-31

Salienta-se que o pedido de restituição abrange os indébitos apurados nas
empresas incorporadas pela recorrente, quais sejam: ORSA Fábrica de Papelão Ondulado S/A -
CNPJ n° 57.945.370/0001-19 e ORSA Celulose e Papel S/A - CNPJ n° 61.082.129/0001-80.
Inicialmente, o mencionado despacho decisório foi declarado nulo, mediante o
Acórdão n.o 05-24.037 (fls. 709/716), por entender que teria deixado de apreciar integralmente as
razões e os documentos acostados ao pedido de restituição. Em decorrência dessa decisão, a
Delegacia da Receita em Santarém emitiu o Parecer EAT n.o 117/2010 (fls. 732/734), em que se
sanou o vício apontado, e propôs o reconhecimento do direito à restituição no valor total de R$
558.442,80, concernente ao crédito apurado apenas nos anos-calendário de 1997 a 1999,
acrescidos de juros SELIC contados a partir do término do período de apuração da contribuição,
por entender que o direito ao crédito dos demais períodos já estaria fulminado pela decadência.
Em seguida, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
776/786) pugnando pelo reconhecimento integral do crédito pleiteado, o que fez com base nos
seguintes fundamentos:

a) O crédito apurado nos anos-calendário de 1995 e 1996 não teria decaído, já
que sendo a CSLL um tributo sujeito ao lançamento por homologação, o
prazo decadencial somente teria início com a ocorrência da homologação,
mediante a correta exegese do §4o do art. 150 do CTN e do inciso I do art.
168 do CTN;
b) Que o prazo de cinco anos para o contribuinte pleitear a restituição inicia-
se a partir da data da extinção do crédito tributário, que se dá pelo ato
homologatório, o qual pode ser tácito ou expresso, e que, em sendo tácito
(o que somente ocorrerá após decorridos cinco anos), tem-se, na prática o
prazo decenal;
c) Que no presente caso, o pedido de restituição apresentado pelo Impugnante
em 27 de dezembro de 2002 alcança todas os valores da contribuição
social recolhidos indevidamente em relação ao ano-calendário de 1995 e
definitivamente extintos em 2000 por força da homologação tácita
prescrita pelo artigo 150, § 40 do CTN;
d) Que a alteração legislativa perpetrada pela Lei Complementar n.o 118/05
não é aplicável ao presente caso, pois a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça afastou a tentativa de retroatividade da referida norma,
sendo válida somente após a sua vacatio legis;
e) Que ademais disso, no presente caso há que ser aplicada a Taxa SELIC,
desde os recolhimentos efetivamente efetuados pela Impugnante, por força
das retenções realizadas pelas instituições financeiras, até a data da efetiva
restituição ou utilização do direito creditório, conforme previsão do artigo
39, § 4, da Lei n° 9.250/95;
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-001.002 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.002108/2002-31

f) Por fim, que a não aplicação da taxa SELIC sobre os créditos da
Impugnante a partir do efetivo recolhimento da Contribuição Social sobre
o Lucro anula o princípio da isonomia previsto no caput do art. 5o da Carta
Magna, uma vez que a Secretaria da Receita Federal utiliza tal taxa sobre o
crédito tributário devido ao Fisco a partir do momento em que este não é
recolhido pelo contribuinte.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belém/PA, proferiu o Acórdão n.o 01-21.659 (fls. 821/832) abaixo ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. INAPLICABILIDADE.
São improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas pelo sujeito passivo,
porque essas decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei
que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. O mesmo ocorre com as decisões judiciais citadas, com aplicação
restrita às partes envolvidas naqueles litígios.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. DEFINITIVIDADE.
Tendo o contribuinte deixado de apresentar manifestação de inconformidade em
relação ao direito creditório original reconhecido dos anos-calendário 1997, 1998
e 1999, o que foi decidido tornou-se definitivo na esfera administrativa.
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO CSLL. PRESCRIÇÃO.
O prazo para o contribuinte pleitear a restituição de saldo negativo CSLL é de
cinco anos a partir do término do período de apuração. Tendo sido o pleito
protocolado após o quinquênio em relação aos anos-calendário 1995 e 1996, resta
prescrita a pretensão.
SALDO NEGATIVO CSLL. CORREÇÃO.
Nos termos da legislação tributária, os saldos negativos de CSLL devem ser
corrigidos a partir do mês subsequente ao término do período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-001.002 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.002108/2002-31

Inicialmente, a DRJ consignou que, sendo o pleito analisado sob o prisma da
existência de saldo negativo CSLL em cada período de apuração, não procede o entendimento do
contribuinte de que a correção do crédito reconhecido deve ocorrer a partir do mês de cada
recolhimento.
Primeiro, porque, salvo melhor juízo, os pagamentos foram efetuados
corretamente e estão previstos em lei e, mais especificamente, no Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99); em segundo, porque se o crédito foi
analisado e reconhecido como saldo negativo CSLL e este direito creditório foi apurado em
31/12 do ano-calendário, a correção deve ocorrer a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente.
Com relação à perda do direito em pleitear a restituição do crédito apurado nos
anos-calendário de 1995 e 1996, manteve a decisão do Parecer EAT n.o 117/2010, posto que o
inciso I do art. 168 do CTN é expresso ao liminar a 05 anos o prazo para pleitear a restituição.
Ademais, consignou que o pagamento realizado extingue o crédito tributário, ainda que sob
condição de ulterior homologação, de modo que o referido prazo deve ser contado a partir da
data em que realizado o pagamento.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 836/846), em
que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
Posteriormente, a 1a Câmara da 2a Turma Ordinária do CARF, proferiu o Acórdão
n.o 1102-000.915 (fls. 878/888) abaixo ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
PRAZO PARA PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MATÉRIA
DECIDIDA NO STF NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-B DO CPC. TEORIA
DOS 5+5 PARA PEDIDOS PROTOCOLADOS ANTES DE 9 DE JUNHO DE
2005.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do RE no 566.621/RS,
decidido na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, o que faz com
que se deva adotar a teoria dos 5+5 para os pedidos administrativos protocolados
antes de 9 de junho de 2005.
Essa interpretação entende que o prazo de 5 anos para se pleitear a restituição de
tributos, previsto no art. 168, inciso I, do CTN, só se inicia após o lapso temporal
de 5 anos para a homologação do pagamento previsto no art. 150, §4o, do CTN, o
que resulta, para os tributos lançados por homologação, em um prazo para a
repetição do indébito de 10 anos após a ocorrência do fato gerador.
Como o pedido de restituição de CSLL foi protocolado em 27/12/2002,
permanece o direito de se pleitear a restituição pretendida, relativa a pagamentos
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-001.002 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.002108/2002-31

efetuados nos anos de 1995 e 1996, já que engloba apenas tributos com fatos
geradores ocorridos após 27/12/1992.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Em síntese, a Câmara entendeu que o Supremo Tribunal Federal teria decidido, ao
julgar o Recurso Extraordinário n.o 566.621/RS, com repercussão geral reconhecida, teria
decidido que o disposto no art. 3o da Lei Complementar n.o 118/05 somente poderia ser aplicado
para as ações ajuizadas após sua data de vigência, e que, em razão do art. 62-A do anexo II do
RICARF, os pedidos administrativos de restituição protocolados até 09/06/05 devem seguir a
regra dos 5+5, como ocorreu no presente caso.
Desse modo, afastou a decadência do direito em pleitear o crédito atinente aos
fatos geradores ocorridos nos anos de 1995 e 1996, bem como determinou que os autos fossem
encaminhados à autoridade julgadora de 1a instância para análise do pedido com relação a tais
períodos, tendo deixado de apreciar as demais matérias de mérito até o retorno dos autos à 2a
instância.
Tendo retornado os autos para a instância de piso, esta remeteu os autos à unidade
de origem, que se manifestou (fls. 947/959) no sentido de que, após apurar o valor do saldo
negativo para os anos-calendário de 1995 e 1996, observou que os valores encontrados foram
sendo utilizados e compensados durante os anos seguintes, e por esse motivo, seria difícil fazer a
atualização isolada dos anos de 95 e 96 sem levar em consideração as retenções e acréscimos
ocorridos nos anos seguintes, e que por tal razão, analisando o saldo negativo de forma conjunta,
chegou à conclusão de que o valor do saldo negativo de CSLL referente aos anos de
1995,1996,1997,1998,1999, já levando em consideração as compensações ocorridas, assim como
os valores dos saldos que foram sendo acumulados e incorporados é de R$ 1.469.961,44 (valor
atualizado até Dezembro de 2002).
O contribuinte, ao tomar ciência da diligência, apresentou manifestação (fls.
966/968), informando a existência de erro material na apuração da autoridade administrativa, já
que o valor referente a competência de julho/2001 manteve-se idêntico ao valor da competência
de junho/2001, não sendo inserido no mês de julho/2001, o saldo corrigido do mês junho/2001,
no valor de R$ 1.163.736,80, de modo que esse erro resultou em uma diferença a menor no saldo
negativo de CSLL acumulado pela Requerente de aproximadamente R$ 15.600,00 (quinze mil e
seiscentos reais), atualizados até dezembro de 2002.
Concluída a diligência, os autos foram remetidos novamente à 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém/PA, que proferiu o Acórdão n.o 01-
32.502 (fls. 1.038/1.055) abaixo ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. MATÉRIA SUPERADA.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-001.002 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.002108/2002-31

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF afastou a ocorrência de
decadência do direito de pleitear a restituição.
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. CORREÇÃO DAS ESTIMATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não procede a sistemática adotada pelo contribuinte e por autoridade diligenciante
de corrigir as estimativas CSLL pela taxa Selic. Tratando-se de saldo negativo e
dada, segue-se a regra estabelecida pela legislação.
RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA
ANO SEGUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
Incorreto o procedimento adotado pelo contribuinte de transferir para o ano
posterior o saldo de crédito apurado ao final do ano corrente.
SALDO NEGATIVO. CORREÇÃO.
O saldo negativo apurado deve ser corrigido pela taxa selic a partir de janeiro do
ano-calendário seguinte ao do período de apuração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Em síntese, a DRJ entendeu por bem desconsiderar a sistemática adotada pela
unidade de origem, ao realizar a diligência, por entender que não há base legal para que haja
transferência do saldo negativo apurado em um período para o período subsequente, razão pela
qual a DRJ efetuou a análise do saldo negativo dos anos de 1995 e 1996 de forma
individualizada, considerando, por CNPJ, a apuração feita na respectiva DIRPJ, checando-se os
pagamentos, retenções existentes e outros elementos julgados necessários, em cada período, e
somente ao final verificar as compensações realizadas.
Tendo seguido a metodologia indicada acima, a DRJ verificou que o saldo
negativo de 1995, apurado em R$ 895.351,07, foi aproveitado na composição do saldo negativo
do ano-calendário 1996 conforme declarações de rendimentos, de modo que neste último ano, o
valor do saldo negativo alcançou o valor de R$ 1.138.476,78, o qual deve ser atualizado pela
SELIC a partir de janeiro de 1997, nos termos do inciso IV do §1o do art. 83 da IN n.o
1.300/2012.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs novo Recurso Voluntário (fls.
1.067/1.075), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar,
contudo, os seguintes argumentos:
a) Os valores apurados pela DRJ e pela unidade de origem, para o ano de
1995, são rigorosamente os mesmos, de modo que não há controvérsia
com relação aos mesmos;
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-001.002 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.002108/2002-31

b) Que a DRJ, ao realizar a compensação do crédito relativo ao saldo
negativo da CSLL do ano-base 1995 na apuração de 1996 acabou por
desconsiderar a incidência da SELIC a partir de 1/01/1996 até o efetivo
aproveitamento em 31/12/1996, data de encerramento do ano-base 1996
(Ficha 11/linha 34 da DIRPJ do ano-base 1996), sendo que o acréscimo
relativo à correção da SELIC perfaz o montante de R$ 211.593,32;
c) Que considerando a correção da SELIC, tem-se que o saldo negativo a ser
reconhecido no encerramento do ano-base de 1996 é: R$ 395.149,32
(pagamento estimativa CSLL/1996) + R$ 772.067,17 (saldo negativo
CSLI, ano-calendário 1995) + R$ 211.593,32 (diferença da SELIC sobre o
saldo negativo da CSLL 1995 a partir de 1701/1996 até 31/12/1996) — R$
362.770,03 (CSLL devida/1996) = R$ 1.016.039,78;
d) Que a diferença entre o saldo negativo da CSLL para o ano-calendário de
1996 reconhecido pela decisão recorrida (R$ 804.446,46) e o montante
informado acima (R$ 1.016.039,78) está na glosa indevida da correção do
saldo negativo de 1995 pela SELIC (R$ 211.593,32), confirmando-se o
quanto exposto pelo contribuinte;
e) Que em relação ao ano de 1996 a CSLL devida era R$ 0,00, de sorte que o
saldo negativo a ser reconhecido é: RS 210.746,42 (pagamento estimativa
— fls. 40/44) + R$ 123.283,90 (saldo negativo CSLL ano-calendário
1995) + R$ 33.787,28 (diferença da SELIC sobre o saldo negativo da
CSLL a partir de 1901/1996 até 31/12/1996) = R$ 367.817,60;
f) Por fim, que o direito a correção do saldo negativo da CSLL _ do ano-base
de 1995 a partir de janeiro/1996 até o encerramento da apuração de 1996,
em 31/12/1996, quando efetivada a compensação do saldo negativo
apurado naquele exercício, decorre da expressa disposição legal, a teor do
artigo 39, § 4°, da Lei n° 9.250/95, c/c artigo 73 da Lei n° 9.532/97.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-001.002 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.002108/2002-31

Após vencida a discussão do prazo decadencial para pedir a restituição do crédito
pleiteado, o debate remanescente cinge-se à aplicação da taxa SELIC no crédito pleiteado.
Inicialmente o contribuinte defendeu, de forma absolutamente equivocada, que a
correção deveria ser realizada à partir do pagamento das estimativas devidas no período, os quais
ele reputava como indevidas em razão de ter apurado prejuízo no período.
No curso do PAF foi enfrentado, de forma reiterada, que o pagamento das
estimativas era devido e, portanto, o que pleiteava o contribuinte era a restituição do saldo
negativo do referido período. Assim, tendo em vista que o saldo negativo apenas é apurado no
dia 31 de dezembro de cada exercício, apenas a partir deste momento é que poderia se falar de
atualização do crédito a restituir.
Sendo o pleito analisado sob o prisma da existência de saldo negativo CSLL em
cada período de apuração, não procede o entendimento do contribuinte de que a correção do
crédito reconhecido deve ocorrer a partir do mês de cada recolhimento. Primeiro, porque como já
afirmamos, salvo melhor juízo, os pagamentos foram efetuadas corretamente e estão previstos
em lei e, mais especificamente, no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99, aprovado pelo
Decreto n° 3.000/99); em segundo lugar, porque se o crédito foi analisado e reconhecido como
saldo negativo CSLL e este direito creditório foi apurado em 31/12 do ano calendário, a correção
deve ocorrer a partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente.
Veja-se o que diz o art.858 do RIR/99:

Art. 858.O imposto devido, apurado na forma do art. 222, deverá ser pago até o último
dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir (Lei no 9.430, de 1996, art. 6o ).
§ 1oO saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será (Lei no 9.430, de 1996, art. 6o,
§ 1o ):
I- pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se
positivo, observado o disposto no § 2o;
II- compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente,
se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§ 2oO saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3odo art. 856, a partir de 1o de
fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento (Lei no 9.430, de 1996, art. 6o, § 2o ).
§ 3oO prazo a que se refere o § 1o, inciso I, não se aplica ao imposto relativo ao mês de
dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano
subseqüente (Lei no 9.430, de 1996, art. 6o, § 3o ).

Já o artigo 896 do RIR/99 fala sobre a correção da restituição:

Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-001.002 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.002108/2002-31

"Art. 896. As restituições do imposto serão (Lei n2 8.383, de 1991, art. 66, § 32,
Lei n2 8.981, de 1995, art. 19, Lei n2 9.069, de 1995, art. 58, Lei n2 9.250, de 1995, art.
39, § 42, e Lei n2 9.532, de 1997, art. 73):
1- atualizadas monetariamente até 31 de dezembro de 1995, quando se referir a créditos
anteriores a essa data;
II - acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente:
a) a partir de 12 de janeiro de 1996 a 31 de dezembro de 1997, a partir da data do
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da restituição e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada;
b) após 31 de dezembro de 1997, a partir do mês subseqüente do pagamento indevido
ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de um por cento
relativamente ao mês em que estiver sendo efetuado."

Destarte, resta claro que o crédito reconhecido é de saldo negativo CSLL e que a
correção deve ser aplicada a partir de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do crédito.
A DRJ em sua decisão, por sua vez, reiterou a correção do saldo negativo a partir
do primeiro dia do ano subsequente, mas desqualificou a sistemática adotada pelo contribuinte
(fls. 6 a 59) e da diligência (fls. 947/959) de transposição dos saldos negativos de um ano-
calendário para o subsequente e correção de estimativa do mês seguinte ao de arrecadação.
Senão vejamos:

Na existência de “Saldo negativo CSLL”, este só fica caracterizado na data de sua
apuração, a saber: 31 de dezembro. Portanto, claro está que não procede o método
adotado pelo contribuinte para pleitear a restituição do saldo negativo, nem a mesma
sistemática que foi eleita pela autoridade fiscal no relatório de diligência: transposição
do saldo negativo de determinado ano-calendário para o subseqüente e correção dos
pagamentos de estimativa a partir do mês seguinte ao de arrecadação.
Assim, desqualifico a sistemática de apuração adotada pelo contribuinte e anexada ao
pedido de restituição (fls.6/59) e posteriormente seguida na diligência (fls.947/959).
Será adotada, por CNPJ, a apuração feita na respectiva DIRPJ, checando-se os
pagamentos, retenções existentes e outros elementos julgados necessários. Por fim,
analisaremos as compensações efetuadas.

A partir daí a DRJ refez a apuração do saldo negativo de cada período não
analisado, chegando-se à seguinte composição:
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-001.002 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.002108/2002-31

Tal decisão não está sujeita a Recurso de Ofício.
Pois bem, em seu Recurso Voluntário o contribuinte, em diálogo com a decisão
recorrida, parece ter acatado a posição relativa à correção do saldo negativo à partir do primeiro
dia o ano subsequente a sua apuração.
Entretanto, permanece a se insurgir quanto à correção realizada em razão da DRJ
ter transportado o saldo negativo apurado no AC 1995 e o aproveitado na composição do SN/AC
1996, sem no entanto proceder à sua devida atualização no período de 01.01.1996 a 31.12.1996,
senão vejamos o que alega:

Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-001.002 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.002108/2002-31

Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-001.002 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.002108/2002-31

Assim, das razões expostas pelo Recorrente, o fato é que, o ponto de insurgência é
a aplicação da atualização SELIC do SN apurado no AC 1995 durante o período de 01.01.1996 a
31.12.1996, onde (através da sistemática adotada pela DRJ) passou a compor o SN/AC 1996. Tal
diferença de atualização importaria em R$ 211.593,32 e R$ 33.787,28.
Em que pese tenha ressalvas à metodologia adotada tanto pela diligência quanto
pela DRJ, o fato é que decisão foi tomada e é definitiva.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-001.002 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13894.002108/2002-31

Entretanto, assiste razão ao contribuinte na medida em que, ao transportar a
integralidade do SN/AC 1995, apurado em 31/12/1995, para o SN/AC 1996, apurado em
31/12/1996, deveria a DRJ ter procedido à devida atualização do crédito pela taxa SELIC, tal
qual determina a própria legislação que deu fundamento à sua decisão.
Assim, entendo assistir razão ao contribuinte neste ponto e, por consequência, o
processo não encontra-se maduro para julgamento, razão pela qual entendo que o mesmo deva
ser convertido em diligência para que a unidade de origem:

a) Adotando-se a apuração realizada pela DRJ, a partir do SN apurado no AC
1995 para os CNPJs 57.945.370/0001-19 e 61.082.129/0001-80, proceda à
atualização do período de 01.01.1996 a 31.12.1996;
b) Ato contínuo, adotando a mesma sistemática da DRJ, aproveite o SN/AC
1995 devidamente atualizado na composição do SN/AC 1996, indicando o
valor final apurado;
c) Intime o contribuinte do resultado para se manifestar no prazo de 30 dias;
d) Com ou sem resposta, retorne os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1093
DF CARF MF
Original